Tribunal: STF
Processo: RE 1312820
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
    “MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA ESPECIAL. PROFESSORA. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM FUNÇÕES VINCULADAS AO MAGISTÉRIO (DIRETOR DE ESCOLA). POSSIBILIDADE. As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos artigos 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal. Entendimento firmado pelo STF em sede de Repercussão Geral no Recurso Extraordinário nº 1.039.644/SC (Tema 965). Sentença mantida. Recursos não providos.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 40, § 5º, da CF. 
    O recurso extraordinário não deve ser provido. Na hipótese, para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto ao não preenchimento dos requisitos necessários para a concessão de aposentadoria especial, seriam necessárias a análise da legislação infraconstitucional pertinente e a reapreciação de fatos e provas, o que não é cabível nesse momento processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).
     Publique-se. 
          Brasília, 29 de março de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator